Tribunal: TJES
Processo: 0001342-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. ATENUANTE. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações criminais, para, entre outros pontos, anular parcialmente julgamento do Tribunal do Júri e revisar a dosimetria da pena, sendo alegada omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de lesão corporal qualificada, bem como ocorrência de reformatio in pejus indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se houve reformatio in pejus indireta em razão do reforço de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal qualificada.

5. A admissão pelo réu da prática do fato, ainda que acompanhada de justificativa defensiva, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mas em menor fração, conforme entendimento do STJ (Tema 1.194).

6. Não configura reformatio in pejus o mero reforço de fundamentação para manter circunstância judicial já valorada negativamente na sentença, conforme entendimento do STJ (Tema 1.214).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de atenuante deve ser sanada em embargos de declaração, com eventual repercussão na dosimetria da pena.

2. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que em menor fração.

3. O reforço de fundamentação de circunstância judicial negativa já reconhecida na sentença não configura reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.194; STJ, Tema nº 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio simples (art. 121, caput, do CP) e lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), afastando as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, fixando pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão. O Ministério Público requer a anulação do julgamento quanto às qualificadoras; a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na formulação do quesito relativo à qualificadora do feminicídio; (ii) estabelecer se o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena do crime conexo de lesão corporal qualificada comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade na formulação do quesito do feminicídio, pois o Ministério Público não impugnou sua redação no momento oportuno, conforme consignado em ata, nos termos do art. 484 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Afasta-se a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, porque os depoimentos revelam conflitos familiares recorrentes e ausência de comprovação inequívoca da banalidade da motivação, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões amparadas no conjunto probatório, em observância ao sistema da íntima convicção.

5. Reconhece-se que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e prescinde da análise do animus do agente, bastando a comprovação de que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Constata-se que o homicídio foi praticado contra filha do réu, no âmbito da unidade doméstica e da família, caracterizando hipótese prevista no art. 5º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, cuja aplicação é cogente independentemente da motivação do agente, nos termos do art. 40-A do mesmo diploma.

7. Conclui-se que o afastamento da qualificadora do feminicídio revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, sobretudo diante da condenação simultânea pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, impondo-se a anulação do julgamento quanto ao homicídio qualificado.

8. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal, com reforço de fundamentação baseado no emprego de socos e arma branca, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

9. Considera-se idônea a negativação da conduta social e da personalidade do agente, diante de relatos consistentes de comportamento agressivo no âmbito familiar e comunitário.

10. Admite-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois as agressões ocorreram na presença de filha menor da vítima.

11. Afasta-se a negativação dos motivos do crime por ausência de comprovação nos autos, impondo a redução da pena-base do delito de lesão corporal qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação imediata à redação dos quesitos acarreta preclusão da alegação de nulidade, nos termos do art. 484 do CPP.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões plausíveis sustentadas pelo conjunto probatório.

3. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e incide quando demonstrado que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação do agente.

4. A decisão do Júri que afasta o feminicídio, apesar de comprovado o contexto doméstico e familiar, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos e autoriza a anulação do julgamento.

5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a negativação de circunstância judicial sem respaldo probatório idôneo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, caput e § 2º, VI, e § 2º-A; 129, § 13; CPP, arts. 484 e 490; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº
19233379
), aponta a existência de omissão no acórdão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea ao crime de lesão corporal qualificada contra a mulher.

Afirma, ainda, a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta no acórdão, que manteve a negativação do vetor da culpabilidade com base em reforço argumentativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanado o vício apontado, bem como para que haja manifestação acerca da alegada
reformatio in pejus
indireta.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19373745
), postulando pelo acolhimento parcial dos embargos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo acusado contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio simples (art. 121, caput, do CP) e lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), afastando as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, fixando pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão. O Ministério Público requer a anulação do julgamento quanto às qualificadoras; a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na formulação do quesito relativo à qualificadora do feminicídio; (ii) estabelecer se o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena do crime conexo de lesão corporal qualificada comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade na formulação do quesito do feminicídio, pois o Ministério Público não impugnou sua redação no momento oportuno, conforme consignado em ata, nos termos do art. 484 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Afasta-se a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil, porque os depoimentos revelam conflitos familiares recorrentes e ausência de comprovação inequívoca da banalidade da motivação, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões amparadas no conjunto probatório, em observância ao sistema da íntima convicção.

5. Reconhece-se que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e prescinde da análise do animus do agente, bastando a comprovação de que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. Constata-se que o homicídio foi praticado contra filha do réu, no âmbito da unidade doméstica e da família, caracterizando hipótese prevista no art. 5º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, cuja aplicação é cogente independentemente da motivação do agente, nos termos do art. 40-A do mesmo diploma.

7. Conclui-se que o afastamento da qualificadora do feminicídio revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, sobretudo diante da condenação simultânea pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, impondo-se a anulação do julgamento quanto ao homicídio qualificado.

8. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal, com reforço de fundamentação baseado no emprego de socos e arma branca, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

9. Considera-se idônea a negativação da conduta social e da personalidade do agente, diante de relatos consistentes de comportamento agressivo no âmbito familiar e comunitário.

10. Admite-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois as agressões ocorreram na presença de filha menor da vítima.

11. Afasta-se a negativação dos motivos do crime por ausência de comprovação nos autos, impondo a redução da pena-base do delito de lesão corporal qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação imediata à redação dos quesitos acarreta preclusão da alegação de nulidade, nos termos do art. 484 do CPP.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões plausíveis sustentadas pelo conjunto probatório.

3. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e incide quando demonstrado que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação do agente.

4. A decisão do Júri que afasta o feminicídio, apesar de comprovado o contexto doméstico e familiar, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos e autoriza a anulação do julgamento.

5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a negativação de circunstância judicial sem respaldo probatório idôneo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, caput e § 2º, VI, e § 2º-A; 129, § 13; CPP, arts. 484 e 490; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 19233379), aponta a existência de omissão no acórdão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea ao crime de lesão corporal qualificada contra a mulher.

Afirma, ainda, a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta no acórdão, que manteve a negativação do vetor da culpabilidade com base em reforço argumentativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanado o vício apontado, bem como para que haja manifestação acerca da alegada
reformatio in pejus
indireta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, em detida análise das razões de apelação e acórdão embargado, verifica-se, de fato, a existência de omissão quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão quanto ao crime de lesão corporal qualificada contra a mulher.

Conforme se verifica dos autos, de fato, o acusado em seu interrogatório confessou que agrediu a vítima no braço com emprego de arma branca, embora tenha dito que o fez para se defender das agressões da ofendida.

Tal admissão configura a chamada confissão qualificada, de modo que o réu faz jus à redução da reprimenda, contudo, em menor patamar, consoante entendimento firmado pelo STJ (Tema nº 1.194):

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Por outro lado, não prospera a alegação de
reformatio in pejus
indireta quanto à manutenção da negativação do vetor da culpabilidade mediante a realização de reforço argumentativo.

Isso porque o STJ, igualmente em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.214) firmou entendimento que não configura
reformatio in pejus
o mero reforço de fundamentação para manter a negativação de circunstância já negativa em sentença:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejusa mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Destaco que os fundamentos utilizados para o reforço argumentativo - utilização de socos e golpe de arma branca - já estavam devidamente declinados na sentença recorrida.

Firme nessas premissas, passo à nova dosimetria da pena, considerando a incidência da atenuante da confissão:

A pena-base do delito de lesão corporal foi fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase, faço incidir a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras atenuantes/agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sanando a omissão reconhecida e, via de consequência, reduzir a pena fixada em relação ao crime de lesão corporal qualificada contra a mulher para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

É como voto.